Tribunal: TJES
Processo: 5007323-69.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

Nº
5007323-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PATRICK COSTA SANTOS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – VEDAÇÃO AO USO QUANDO HÁ RECURSO EXPRESSO – PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE – ILEGALIDADE PATENTE – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE PROVAS QUE CABE A DEFESA EDIFICAR NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA DECISÃO JUDICIAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA

1) Conforme entendimento dos tribunais superiores:
A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio
(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014)

2
) Em análise do feito, sustenta a defesa violação ao art. 155 do CPP pela decisão judicial, onde há clara menção a prova judicializada quanto a presença dos requisitos indispensáveis a pronúncia do paciente;

3) A sustentada ‘ausência’ de prova no contexto do habeas corpus não é sustentada pela impossibilidade de dilação probatória, ônus da defesa na construção do rito adotado.

4) Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007323-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

Nº
5007323-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PATRICK COSTA SANTOS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – VEDAÇÃO AO USO QUANDO HÁ RECURSO EXPRESSO – PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE – ILEGALIDADE PATENTE – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE PROVAS QUE CABE A DEFESA EDIFICAR NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA DECISÃO JUDICIAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA

1) Conforme entendimento dos tribunais superiores:
A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio
(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014)

2
) Em análise do feito, sustenta a defesa violação ao art. 155 do CPP pela decisão judicial, onde há clara menção a prova judicializada quanto a presença dos requisitos indispensáveis a pronúncia do paciente;

3) A sustentada ‘ausência’ de prova no contexto do habeas corpus não é sustentada pela impossibilidade de dilação probatória, ônus da defesa na construção do rito adotado.

4) Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 13/09/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

Nº
5007323-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PATRICK COSTA SANTOS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de
Agravo Regimental contra a decisão que não acatou o processamento do
pedido de
Habeas Corpus

impetrado

em favor do paciente
PATRICK COSTA SANTOS
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
3
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
SERRA
/ES
.

O
recurso destina-se a revisão da decisão de minha lavra que não admitiu o processamento do remédio constitucional, tendo por base a possibilidade de manejo do recurso próprio pela defesa, mormente no que concerne ao Recurso em Sentido Estrito.

A defesa, no sentido de reformar a decisão sustenta que quando assumiu a defesa do paciente, a decisão de pronúncia já havia precluído, ou seja, destina-se a pretensão rever decisão ilegal extraída da decisão de pronúncia.

Assevera, ainda que a pretensão é de rever a decisão proferida e se esta se mostra fundamentada ao encaminhamento do paciente ao Tribunal do Júri, posto, segundo afirma o recurso, esta se ateve as provas do Inquérito Policial.

E
minentes pares. Após observar os termos do recurso interposto pela defesa entendo, quanto ao primeiro argumento, demonstrar que a decisão proferida não deve sofrer juízo de reforma, posto que a própria defesa narra que quando assumiu o processo a decisão de pronúncia já havia precluído. Assim, entendendo necessária a revisão dos fundamentos encampados pelo magistrado singular, apresentou a esta corte o presente remédio constitucional.

A luz dos fundamentos expostos pelo STF e STJ, vem esta corte se manifestando pela não admissão do “remédio heroico” quando há possibilidade de manejo do recurso próprio pela defesa. E, neste sentido, extraio que a defesa que, ao tempo da decisão de pronúncia, estava laborando a favor do paciente, aquiesceu aos termos desta, deixando transcorrer o prazo processualmente fixado para o recurso sem qualquer manifestação.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INTERNAÇÃO. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio
(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II -
Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso especial, situação que implica o não conhecimento da impetração
. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - IV - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 728.689/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Neste sentido, extraio que realmente a presente impetração não merece o juízo positivo de admissibilidade, passando, neste momento a análise de uma possível arbitrariedade na decisão e, se presente, a possibilidade de concessão da ordem de ofício.

Após a análise cuidadosa dos autos, tomei como prumo da decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus a própria manifestação da defesa pois esta, conforme transcrevo afirma que:

Todavia, importantíssimo destacar que a referida gravação realizada extrajudicialmente, não pode ser utilizada como fundamento idôneo para sustentar a submissão do Paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri,
em razão de a referida gravação que consta nos autos estar corrompida, consoante de infere da certidão às fls. 364 do processo originário. Com efeito, a referida certidão cartória atesta que a mídia colacionada aos autos, referente a oitiva da vítima em Delegacia, está corrompida e não foi possível abrir em nenhum dos computadores do Juízo, às fls. 364, in verbis

A defesa sustenta que a decisão judicial acolheu o depoimento que não pode verificar a sua autenticidade e, tampouco a veracidade do mesmo, sustentando a irregularidade da decisão judicial que encontrou arrimo neste.

E, exatamente nesta ausência de prova que sustentei a impossibilidade de que a defesa, ainda que sustente que os demais depoimentos não sustentem a decisão de pronúncia, deixa de apresentar fundamento hábil a conformação da irregularidade.

A decisão proferida que recebeu a pronúncia transcorreu no seu prazo regular tendo precluído. Ao seu devido tempo a defesa, ainda que por outro advogado poderia ter apresentado a esta corte as razões da pretensão de reforma, inclusive calçada nessa manifestação e provas.

Ocorre que a, destempo, pretende a defesa que este sodalício acolha irregularidade da decisão que, em face da mesma não apresenta provas, sabidamente necessárias ao rito escolhido.

Ademais, embora a defesa sustente que a decisão judicial violou os termos do art. 155 do CPP, entendo por transcreve ao menos um trecho da mesma sobre o ponto narrado que, ao meu sentir, de posta em sentido contrário a tese abraçada:

O depoimento da testemunha HEMERSON SANTAN SANTOS, (fls.41) é de grande importância, eu mesmo CONFIRMOU EM JUÍZO (mídia fls.195) os fatos, e se fazia presente no local do crime.

Segundo consta na própria decisão houve a alteração do depoimento da testemunha/vítima em juízo, tendo esta alteração ocorrido, entretanto, por medo de represálias já que os acusados participavam de atividades ligadas ao tráfico juntamente ao paciente em tempos pretéritos.

Assim, entendo que não há ilegalidade a ser sanada por esta corte no contexto da decisão que, aplicando o princípio do
in dubio pro societat
acolhe a possibilidade de remessa do paciente ao Tribunal do Júri, mormente quando a defesa, após o transcurso do prazo hábil ao manejo do recurso cabível, com pretensão de revolvimento de provas, deixa de trazer a integralidade dos autos afirmando o equívoco da decisão de pronúncia.

Neste sentido, embora conhecido o recurso NEGO A ESTE PROVIMENTO.

É como voto.

03